Tribunal: STF
Processo: Rcl 39446
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Paulo José Lopes contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 1001614-41.2017.8.26.0062, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 46.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    O reclamante foi eleito e empossado como Vereador à Câmara Municipal de Itaju-Sp.
    No exercício do mandato, foi-lhe movido Processo Ético Disciplinar (número 01/2017), porque – supostamente – teria se utilizado de atestado médico falso para justificar ausência, o que configuraria infração ao decoro parlamentar.
    Foi representado por seu próprio suplente no referido feito.
    O ora reclamante impetrou mandado de segurança em que ambicionava a anulação do citado Processo Ético Disciplinar (número 01/2017), a partir da formação de Comissão Processante na Câmara Municipal de Itaju, do Estado de São Paulo.
    Sustentou que houve sorteio dirigido, considerando a proporcionalidade das bancadas, pedindo vênia para reproduzir, a fim de comprovar o alegado, o que constou da ata da sessão ordinária:
    […] 
    Pelo critério adotado, sabia-se de antemão que dois membros da Comissão seriam oriundos do partido PMDB, não por acaso o repositório dos adversários políticos do reclamante.
    Do contexto supra, extrai-se flagrante o prejuízo impingido ao peticionário, haja vista que é a referida Comissão que conduz toda a instrução processual e apresenta o relatório final para votação.
    O critério de sorteio dirigido – de acordo com a proporcionalidade da bancada – foi adotado em razão de expressa disposição neste sentido, constante do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaju-Sp.
    Ademais, verifica-se que a comissão não se reuniu para a escolha de seu Presidente e Relator, como era de se esperar de um colegiado constituído mediante sorteio.
    Na própria ata, o sr. Presidente da Câmara extrapolando todo e qualquer direito que poderia eventualmente possuir, já designou o Presidente e o Relator da Comissão Processante, como se fosse esta uma atribuição que lhe coubesse.
    Defendeu o ora reclamante, no mandado de segurança, que houve violação ao artigo 7º, parágrafo 1º do Decreto Lei 201/67, posto que o rito previsto no artigo 5º do mesmo diploma se aplica ao processo de cassação do mandato de vereador à Câmara Municipal.
    Houve, ainda, flagrante violação da Súmula Vinculante nº 46, in verbis: ‘A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União’.
    Pleiteou, ao final, fosse determinada a instituição de outra Comissão, mediante sorteio livre entre os membros desimpedidos, devendo os três sorteados eleger o Presidente e o Relator da Comissão.
    Nada obstante, entendeu o D. Magistrado monocrático que não se vislumbrava qualquer nulidade no procedimento administrativo mencionado em inicial ou irregularidade na escolha da comissão processante.
    Interposto o competente recurso de apelação, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem negar provimento ao mesmo, aduzindo que ‘a observância da proporcionalidade partidária não induz qualquer irregularidade, apenas garante ao partido com mais representatividade maior participação no procedimento de cassação’.
    Parece claro, nesse sentido, que a Egrégia Corte Estadual contrariou frontalmente o disposto na Súmula Vinculante nº 46 do Colendo Supremo Tribunal Federal, o que autoriza a formulação da presente Reclamação, com base no art. 103-A, §3º, da Constituição Federal, no art. 7º da Lei nº 11.417/06, no art. 988, III do CPC, e no art. 160 do RISTF.
    […]
    Como se lê do trecho destacado do acórdão reclamado, a Egrégia Corte Estadual concluiu que o sorteio da Comissão Processante se deu dentro dos ditames legais, respeitado o Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaju, que se sobrepôs ao artigo 5º, inciso II do Decreto-Lei nº 201/67, que impõe o sorte livre, entre todos os desimpedidos, sem qualquer direcionamento.
    Tal decisão afronta o disposto na Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal, que assentou, diversamente do concluído pelo Tribunal Estadual, no sentido de que ‘a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União’.
    O que se sustenta é que o referido sorteio se deu de forma dirigida, considerando a proporcionalidade das bancadas. Assim constou da ata da sessão ordinária:
    […]
    Resta claro que a previsão contida no Regimento Interno (artigo 322, inciso V – fls. 200/201 dos autos) é diversa da previsão do artigo 5º, inciso II do Decreto-Lei nº 201/67, aplicável ao caso:
    […]
    Do texto legal (artigo 5º, inciso II do Decreto-Lei nº 201/67, único aplicável ao caso), surgem, de forma cristalina, duas máximas irretorquíveis, salvo melhor juízo:
    a-) o sorteio deve ser feito entre todos os vereadores desimpedidos, SEM QUALQUER DIRECIONAMENTO DETERMINADO PELA PROPORCIONALIDADE DE CADEIRAS; e
    b-) os três sorteados – e somente estes – elegerão entre o colegiado recém formado, o Presidente e o Relator.
    Ora, deu-se o sorteio de forma dirigida, escolhendo-se dois membros entre os três ocupantes de cadeiras filiados a determinado partido (PMDB). O texto da ata da sessão legislativa não deixa margem para dúvida.
    Assim, para garantir que o teor da súmula vinculante seja respeitado, a Constituição Federal, no §3º do art. 103-A, dispõe que cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal e a Lei nº 11.417, de 2006, no esteio constitucional, renovou essa norma no seu art. 7º:” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 26). 
    Em contestação, os beneficiários da decisão reclamada defenderam a improcedência da reclamação (documento eletrônico 29 e 32).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 46, abaixo transcrita:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.” 
    O referido verbete decorreu da conversão da Súmula 722/STF em súmula vinculante, efetuada pelo Plenário desta Corte, em sessão na qual assim me pronunciei:
    “Com efeito, esta Corte, por meio de reiterados pronunciamentos, tem enfatizado caber privativamente à União a definição legal dos crimes de responsabilidade e a fixação das respectivas normas de processo e julgamento.
    Mesmo após a edição da Súmula 722-STF, ocorrida em novembro de 2003, este Tribunal – seja por meio de seus órgãos colegiados, seja pela atuação individual de seus membros – tem se debruçado diversas vezes quanto ao tema ora em debate, sobretudo em razão da permanente insistência de Estados-membros e Municípios em caracterizar uma série de novas condutas como crimes de responsabilidade. O Ministro Celso de Mello, a propósito, ressalvando convicção pessoal a respeito do assunto, teve oportunidade de tecer as seguintes considerações ao proferir decisão nos autos do RE 367.297/SP:
    ‘A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual:
    (…)
    Cabe assinalar que têm sido reiteradas as decisões proferidas por esta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial se orienta - considerados os precedentes mencionados - no sentido da impossibilidade de outros entes políticos, que não a União, editarem normas definidoras de crimes de responsabilidade, ainda que sob a designação formal de infrações político-administrativas ou infrações administrativas:
    (…)
    Essa diretriz jurisprudencial apoia-se no magistério de autores - como PONTES DE MIRANDA ('Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969', tomo III/355, 3ª ed., 1987, Forense), MARCELO CAETANO ('Direito Constitucional', vol. II/547-552, item n. 179, 2ª ed., revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli, 1987, Forense) e OSWALDO TRIGUEIRO ('Direito Constitucional Estadual', p. 191, item n. 101, 1980, Forense) - que reconhecem, unicamente, na matéria ora em análise, a competência legislativa da União Federal, advertindo que a regulação do tema, pelo Estado-membro ou Município, traduz usurpação das atribuições que a Constituição da República outorgou, com exclusividade, à própria União Federal.
    O que me parece incontroverso, no entanto, a partir da edição da Súmula 722/STF, é que resultou superada, agora, prestigiosa corrente doutrinária (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, 'O Impeachment', p. 88/112, 2ª ed., 1992, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, 'Curso de Direito Constitucional Positivo', p. 629/630, 32ª ed., 2009, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 'Direito Municipal Brasileiro', p. 805, 16ª ed., item n. 4.2.1, 2008, Malheiros), que admite a possibilidade de os Estados-membros ou os Municípios definirem, eles próprios, os modelos tipificadores dos impropriamente denominados crimes de responsabilidade. 
    O Estado-membro e o Município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, não dispõem de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade (ainda que sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas), bem assim para disciplinar o respectivo procedimento ritual.
    No caso, como já enfatizado, o acórdão ora recorrido deixou de observar a diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame, divergindo, por isso mesmo, da orientação prevalecente no âmbito desta Corte Suprema’ (grifei).” (grifos no original).
    Como pode-se depreender, a Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.
    Assim, considerando a via estreita da reclamação, que exige aderência estrita entre o paradigma apontado e ato reclamado, só é possível o acesso direto a esta Corte, por meio desse instrumento processual, quando o ato reclamado houver reconhecido competência a Estados ou Municípios sobre a matéria tratada na Súmula Vinculante 46. 
    Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 não abrangida pela hipótese acima exposta, seja por má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias, deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.
    Com efeito, a conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.075-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 
    Confiram-se também os seguintes precedentes monocráticos e de ambas a Turmas desta Corte: Rcl 32.175-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 31.579-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 35.238-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 30.507/GO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 41.982/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 41.280/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 41.397/CE, Rel. Min. Rosa Weber.
    Neste caso, verifico que, quanto à questão relativa à escolha do presidente e do relator da comissão processante, cuida-se de alegação de desrespeito ao Decreto-Lei 201/1967, sem pertinência estrita com o teor da Súmula Vinculante 46, nos termos acima explicitados.
    Já no tocante ao sorteio dos membros da comissão processante, que teria ocorrido, nos termos do art. 322, V, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaju/SP, constato que o referido dispositivo regimental, além de repetir o teor do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, apenas reproduziu a norma contida no art. 58, § 1º, da Constituição Federal, em relação à representação proporcional dos partidos políticos.
    Destarte, no ponto, entendo não haver ofensa à Súmula Vinculante 46.
    Por oportuno, veja-se a seguinte decisão: Rcl 43.284/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator